Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721170-20.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES GOMES SILVA IMPETRANTE: CLAUDIANE ANDREA DE OLIVEIRA MUNDIM FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CLAUDIANE ANDREA DE OLIVEIRA MUNDIM FREITAS em favor de MOISES GOMES SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Narra a impetrante que, em 20/9/2019, o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo. Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, determinou-se sua citação por edital. O paciente não compareceu em Juízo, razão pela qual foi considerado revel, suspendendo-se o processo e o prazo prescricional. Relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 24/9/2019, nos autos do Processo n. 3056-8/2019, no entanto a ordem foi cumprida somente em 18/6/2020 e juntada ao processo n. 0705588-81.2019.8.07.0010 em 29/6/2020. Reputa a impetrante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Alega que a regra é a liberdade, em razão do princípio da presunção da inocência. Aduz que não se pode admitir que a prisão cautelar seja utilizada como meio de antecipação da sanção penal e que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de motivação idônea. Quanto à imputação penal, sustenta que as vítimas indicaram características genéricas quanto ao autor do crime de roubo e que inexistem fatos concretos que apontem a participação do paciente na prática delitiva, de modo que não se pode falar que se trata de agente de alta periculosidade. Sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Assevera que que “a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública deve atingir somente aqueles criminosos habituais, atingindo os réus primários somente excepcionalmente”. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Pugna, liminarmente, pela revogação ou relaxamento da prisão preventiva. Ao fim, requer a concessão da ordem. Postula ainda a dispensa da requisição das informações à autoridade apontada como coatora, porquanto o presente writ encontra-se instruído com cópia integral dos autos originais. É o relatório. Decido. MOISES GOMES SILVA, ora paciente, foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes. De acordo com a denúncia, no dia 9/3/2019, por volta das 8h53min, o paciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares das funcionárias do Laboratórios de Análises Clínicas Vida. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria: Cuida-se de pedido feito pelo Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva de MOISÉS GOMES SILVA, qualificado nos autos e denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, CP (por duas vezes), para garantia da ordem pública. Decido. A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medido cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme inclusive enumerado pela Autoridade Policial em seu relatório final, o que ensejou o recebimento da denúncia por este Juízo nesta dato. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao indiciado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso Ido artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública. Consta dos autos que o acusado seria o autor de roubo contra duas vítimas, em seu ambiente de trabalho, executado mediante emprego de arma de fogo, a qual foi usada para intimidá-las e garantir a entrega do bem. A conduta foi planejada e executada com extrema ousadia, a demonstrar a completa ausência de receio em praticar, às claras e mediante risco real às vítimas, conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade. Nesse sentido, o modus operandi que teria sido utilizado pelo acusado é revelador de alta periculosidade e há grande risco de reiteração delitiva. Autoriza-se, assim, a prisão para que se evite que, solto, volte a cometer crimes graves, dado a probabilidade razoável que isso aconteça, antes de seu julgamento. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todos as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MOISÉS GOMES SILVA, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6°, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador